Tribunal: CARF
Processo: 10940.001492/2006-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.001492/2006-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.527 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
HIALVON SOUZA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução a título de pensão alimentícia sujeita-se a comprovação mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 6a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), acórdão no 06-20.951, de
06/02/2009 (e-fls. 31/33), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento
que se encontra adunado aos autos (e-fls. 5/9).
Intimado da referida decisão em 19/02/2009, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 36), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 16/03/2009 (e-fls. 39/40), no qual,
após historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
1. Alega que quando da apresentação da sua impugnação que teria entendido
serem suficientes os documentos que foram apresentados para fazerem prova
em seu favor com relação aos valores que foram lançados em sua declaração
anual de ajuste;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.001492/2006-98
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.527 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001492/2006-98

2. Que mesmo sendo uma pessoa leiga, a despeito de informar que caberia à
fiscalização assim proceder, que conseguiu juntamente à Junta Trabalhista
cópia do DARF que se encontra vinculado ao processo 2o VT – PG – RT
2675/01, retido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, CNPJ/MF
03.776.284/0010-91;
3. Que na presente oportunidade estaria apresentando cópia do processo
novamente – Autos 345/93 – no qual comprovaria a sua união estável;
4. Informa que existe um acordo amigável para pagamento da pensão
alimentícia, que não declarou tais valores porque não era atingido para
justificar no I.R.;
5. É o que importa relatar.
O recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos que se
encontram às e-fls. 41/54.
Sem contrarrazões por parte da Procuradoria
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, corroborada pelas pretensões que se encontram estampadas nos termos do presente
recurso voluntário, referente ao questionamento acerca da validade do pagamento a título de
pensão alimentícia.
Pensão alimentícia
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.527 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001492/2006-98

Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita para os fins que se encontram previstos no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 33):
8. Segundo o Impugnante, se esses pagamentos de pensão alimentícia fossem
considerados em sua DAA referente ao ano-calendário de 2004, o crédito ora lançado
resultará improcedente.
9. Em face do alegado, vejamos o que dispõe o Decreto 3.000/99 sobre a dedução a
título de pensão alimentícia:
Ari. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n2
9.250, de 1995, art. 4S, inciso II).
10. Compulsando os autos, observa-se que o Impugnante, para comprovar o pagamento
de pensão alimentícia, anexou apenas os citados recibos, porém, não instruiu sua
defesa com o acordo homologado pela justiça, que seria o documento capaz de
comprovar a obrigação assumida.
11. Pondere-se, que o lançamento é um ato administrativo, que goza do atributo de
presunção relativa de legalidade e veracidade, e, portanto, cumpre à Impugnante o
ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção, o
que não ocorreu no presente caso.
12. O Código de Processo Civil dispõe no seu art. 333, inciso II, que compete ao réu o
ônus da prova, no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão
do autor. Pela análise dos autos, verifica-se que a Impugnante não trouxe à baila
nenhum elemento probante que impedisse, modificasse ou extinguisse a pretensão da
autoridade fazendária.
13. O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo que
deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, a Impugnante deveria
apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as provas em direito
admitidas, conforme determina o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 06 de março
de 1972.
14. Portanto, como o Impugnante não apresentou prova suficiente para comprovar o
pagamento de pensão alimentícia, concluímos pela manutenção das alterações
efetuadas na DAA.
Não havendo o ora recorrente trazido aos autos outros elementos comprobatórios
fortes para vir a malferir o acórdão que ora está sendo objurgado mediante o presente recurso
voluntário, além daqueles que já foram objetos de apreciação pela autoridade de piso e dantes
mencionado, o mesmo deverá permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelas suas
próprias razões fáticas e jurídicas.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.527 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001492/2006-98

Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital